Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado FRANCISCO BRÍGIDO DA COSTA contra r. decisão (ID 19289443, autos de origem) proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714996-55.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora que visava desconstituir a penhora realizada, via SISBAJUD, nas contas bancárias do agravante. Em razões recursais (ID 59249490), o agravante alega que o valor penhorado é inferior a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade absoluta do valor bloqueado. Preparo regular (ID 59249495). Contrarrazões do agravado (ID 62004875) pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a litispendência e, subsidiariamente, no mérito, pela total improcedência do recurso. Por meio de despacho (ID 62084232), esta Relatoria, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimou o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de litispendência. O agravante se manifestou no ID 62540242. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 177154247, prolatada em 03/11/2023, determinou a pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, via sistema SISBAJUD. Em face da decisão, o executado, ora agravante, opôs embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 179158798 (23/11/2023). Essa nova decisão foi atacada via agravo de instrumento, autos no 0702086-91.2023.8.07.0000. Nesse recurso, o agravante alega a impenhorabilidade da verba bloqueada, via SISBAJUD, por se tratar de conta destinada aos proventos de aposentadoria. O agravo de instrumento teve a liminar negada pela Relatora Des. Maria Ivatônia, decisão atacada via agravo interno. Foi resolvido por essa 5a Turma Cível, no acórdão de no 1877837, que negou provimento aos recursos. O acórdão foi embargado pelo agravante, encontrando-se pendente de julgamento. Posteriormente, nos autos de origem, executado peticionou impugnando a penhora, o que foi rejeitado via decisão de ID 190659035 (20/03/2024), alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado. Novamente, opôs embargos de declaração em face dessa decisão, que foram rejeitados pela decisão de ID 192894443, atacada no presente agravo de instrumento. No presente recurso, o agravante requer a desconstituição da penhora, via SISBAJUD, tendo em vista a quantia ser inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade. Depreende-se dos autos, portanto, que o presente recurso impugna a mesma penhora atacada nos autos de agravo de instrumento no 0702086-91.2023.8.07.0000, anteriormente interposto e cujos embargos de declaração esperam a análise do colegiado. A despeito da frágil argumentação do agravante de que um recurso impugna a penhora pelo art. 833, inciso IV, e o outro pelo art. 833, inciso X, ambos do CPC, o que se nota é que o agravante busca, em ambos, a desconstituição da penhora sobre o mesmo valor, os R$ 4.742,78 (quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), única quantia bloqueada nos autos, como demonstra a certidão de ID 184821998 (autos de origem). Ocorre que nenhum fato novo ocorreu após o bloqueio, sendo que em ambos os recursos o agravante se insurge contra o bloqueio do valor mencionado em suas contas bancárias. No caso em comento, verifica-se que a questão suscitada no presente agravo de instrumento sobre a suposta impenhorabilidade, ainda que por fundamentos diversos, encontra-se devidamente abarcada pelo recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto. O recurso se encontrava pendente de julgamento definitivo por essa 5a Turma Cível, em Relatoria da Des. Maria Ivatônia, sendo certo que o presente agravo de instrumento só não lhe foi distribuído, seguindo o critério de prevenção, porque Sua Excelência se encontrava afastada de suas atividades na data de distribuição deste recurso. Nesse contexto, uma vez que o presente agravo é, inegavelmente, reprodução daquele, atacando a mesma penhora efetivada em suas contas bancárias, com os mesmos fundamentos jurídicos de impenhorabilidade, sem nenhuma novidade, figurando as mesmas partes, fica evidente a ocorrência de litispendência em âmbito recursal, remetendo-se ao art. 337, § 1o e § 3o. Sobre o tema, observem-se os seguintes precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível perceber, da leitura do pedido formulado, em relação ao bem imóvel, no agravo n. 0716660-61.2020.8.07.0000, ser equivalente ao que foi pleiteado no agravo de instrumento no qual foi efetuado o juízo negativo de admissibilidade, ou seja, inconformismo com a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido penhora do imóvel registrado em nome de terceiro alheio ao cumprimento de sentença. 2. Inexiste qualquer motivo jurídico plausível para reformar a decisão de não conhecimento do recurso, pois o feito em questão conflita com o vindouro julgamento de agravo distribuído a outra relatoria (0716660-61.2020.8.07.0000) em que se discute a mesma matéria. 2.1. Consoante previsão do art. 337, §§ 1a a 3o, do CPC, a litispendência fica evidente quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido, fato ocorrido nos presentes autos, em que consta recurso pendente de julgamento por outra turma cível deste tribunal. 3. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa do cumprimento de sentença, processo referência do presente agravo, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1359192, 07453690920208070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021) (grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal. 5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1733693, 07146313320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023) (grifou-se) Por sua vez, uma vez que, após a interposição do presente recurso, já houve julgamento daquele agravo, torna-se inegável reconhecer que a alegada impenhorabilidade do valor bloqueado nas contas bancárias do agravante é questão já discutida e decidida. Assim sendo, em que pesem as alegações do agravante, houve preclusão quanto ao assunto e, portanto, a referida matéria não mais pode ser objeto de recurso. Frise-se que, no presente recurso, o agravante não traz nenhum elemento novo, tendo deduzido a mesma alegação de impenhorabilidade contra o mesmo valor bloqueado e contestado no primeiro agravo, sem apontar qualquer fato novo que destoe das condições já examinadas anteriormente. Deve ainda ser ressaltado que o agravante, de maneira reiterada, apresenta ao juízo inúmeras petições avulsas cujas decisões são embargadas e, por vezes, em seguida, agravadas (agravos no 0747048-39.2023.8.07.0000, 0702086-91.2024.8.07.0000 e o presente 0720192-04.2024.8.07.0000), sem mesmo aguardar a resolução jurisdicional da demanda anterior. Ademais, a despeito de, por exemplo, alegar que a quantia bloqueada configura provento de aposentadoria ou conta poupança, ainda quando intimado, deixa de trazer evidências de suas alegações e interpõe recurso desacompanhado de novos elementos, o que faz com que se questione seu no provimento jurisdicional, sendo certo que a ação de origem que iniciou a presente execução teve início há 12 anos. A reiterada insistência em recursos com o mesmo fundamento já afastado de maneira clara e coerente, sem nem mesmo a juntada de qualquer evidência de suas alegações, permite que se levante a hipótese de nítido intuito protelatório, o que, se evidenciado, configuraria abuso do direito de recorrer do executado, e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, pois confronta os princípios da cooperação e boa-fé processual. De fato, o que desde já, pode-se afirmar é que, uma vez que o presente agravo tem como objeto a desconstituição de penhora por suposta impenhorabilidade, e a referida matéria, quando agravada, se encontrava pendente de exame em outro agravo pendente de julgamento pelo colegiado, sem qualquer fato novo diverso daquele já atacado, deve ser reconhecida sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível em razão da preclusão reconhecidas. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora